Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÕES DOLOSAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO DO APELANTE INCONTESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DA APELANTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. QUANTUM DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A busca pessoal realizada nos apelantes não se reveste de qualquer ilegalidade, se apresentando absolutamente válida haja vista que decorrente de fundada suspeita relativa ao cometimento crime de receptação, considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas ou por não constituir o fato infração penal, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, corroborada pelas declarações dos policiais em Juízo, que apontam a acusada como sendo a autora do crime de receptação.
3. No concernente a validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
4. Na hipótese de crime de receptação, cabe à ré o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
5. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade do agente.
6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
7. O regime prisional semiaberto é o adequado à situação do apelante reincidente, condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos (Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça).
8. Recursos conhecidos e desprovidos.